Tribunal: STF
Processo: RE 84879
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-10
Data de publicação: 1976-08-10

Ementa:
APELAÇÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. O ART. 594 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, NA REDAÇÃO QUE LHE DEU A LEI N 5.941/73, NÃO
APROVEITA AO RÉU QUE, AO SER CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, JA SE
ACHA PRIVADO EM LIBERDADE POR FORÇA DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
JURISPRUDÊNCIA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR-SE A ORDEM DE HABEAS CORPUS.